Tribunal: TJSP
Processo: 2180082-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:
*Incidente de desconsideração da personalidade jurídica – Dissolução irregular e ausência de patrimônio da executada Zimetal – Situação que denota má administração ou desvio de bens – Deferimento do pleito – Decisão correta e que deve ser mantida – Recurso improvido.*